Tribunal: TJDFT
Processo: 0732253-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732253-96.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER ZOEHLER SANTA HELENA AGRAVADO: VICTOR TAGORE DE MELLO E ALEGRIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EBER ZOEHLER SANTA HELENA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos do Pedido de Confirmação de Testamento Particular no 0736818-71.2019.8.07.0001, promovida por VICTOR TAGORE DE MELLO E ALEGRIA, em decorrência do óbito de Betty Zoelher Santa Helena. Nos termos da r. decisão agravada (ID 29763016), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as diversas impugnações ofertadas pelo ora agravante, ao argumento de que os pedidos foram objeto de decisão não recorrida, caracterizando a preclusão. No agravo de instrumento interposto, o agravante insiste na tese de invalidade do testamento, em virtude da incapacidade para testar da autora da herança. Ressalta que não foi apresentado o testamento original, mas apenas cópia do documento. O agravante assevera que o processo tem por objeto a confirmação de testamento, de modo que a inexistência do documento original impede o acolhimento da pretensão deduzida na demanda. Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, em relação à pretensão de exibição de documento que pudesse justificar a confirmação do testamento. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do processo, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para que seja determinada a apresentação do testamento original. Preparo regularmente recolhido (ID’s 29757913 e 29757914). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr assim conceitua a preclusão lógica: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 In casu, as questões suscitadas pelo ora agravante já foram objeto de decisão anterior no processo originário (ID 29763013 - Pág. 21), ocasião em que o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a pretensão deduzida, sob o argumento da inadequação da via eleita para questionamento do testamento e incapacidade da autora da herança. Este fato ficou devidamente ressaltado na r. decisão agravada, nos seguintes termos: No tocante às várias impugnações por parte de Eber Zoelhler Santa Helena e seus diversos pedidos de realização de perícia, repito o que já foi decidido, e DE FORMA PRECLUSA, eventual requerimento de nulidade do testamento deve ser levado às vias ordinárias e no juízo competente!! Não cabe neste procedimento estreito, que não tem lide, realização de perícia, e muito menos verificar se a testadora sofria de transtornos psíquicos. Neste procedimento apenas se verifica a formalidade extrínseca da confecção do testamento. Dessa forma, ao deixar de recorrer da decisão exarada anteriormente, referente às mesmas matérias debatidas no agravo de instrumento ora em apreço, mostra-se configurada a preclusão lógica, a inviabilizar a admissibilidade do recurso. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão lógica, porquanto as questões suscitadas pelo ora agravante foram examinadas anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora __________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.